Tribunal: TJMT
Processo: 1037811-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037811-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCES OLIVEIRA - CPF: 822.117.101-82 (RECORRENTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a reclamante ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, o desconto na folha de pagamento e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e a necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela recorrida. No mérito assevera que a proposta de adesão apresentada não tem relação com o empréstimo discutido nos autos, haja vista a numeração distinta.

Ao final, requer seja determinado o retorno dos autos ao “
Juízo “a quo”, para que seja realizado audiência de instrução e julgamento, bem como a realização de perícia grafotécnica”
(sic). Alternativamente, requer seja afastada a condenação de Litigância de má-fé e reconhecida a ilegitimidade da contratação do empréstimo consignado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

1 - Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, contudo, no presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a recorrente não postulou em nenhum momento a designação de audiência de instrução e julgamento ou apresentou manifestação que justificasse a oitiva de testemunhas, inclusive, sequer chegou a arrolá-las.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, no caso dos autos, depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificado que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o julgamento antecipado, o Magistrado fundamento a sua decisão e passou ao julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I do CPC.

Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado e que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

2- Perícia Grafotécnica

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia, mais precisamente, exame grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

No caso, contrato devidamente assinado e cópia dos documentos pessoais da recorrente, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a autorização de desconto diretamente na folha de pagamento. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhante àquela firmada no documento pessoal da Recorrente, sendo desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, não merece guarida a alegação de incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos ocorridos no benefício previdenciário e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais e materiais, bem como, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

A reclamante alega não ter realizado o empréstimo consignado n. 304106620 com o Banco recorrido, objetivando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou empréstimo consignado n. 304106620, no valor líquido de R$ 269,22, (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 40 (quarenta) parcelas de R$ 10,00 (dez reais). Frisa que o que todos os contratos celebrados pelo banco possuem dupla numeração, para fins de controle interno. Sendo assim, quando da celebração do contrato é gerada uma numeração e, quando da emissão do comprovante de operação, é gerada uma segunda numeração, de modo que o contrato de número 304106620 é o mesmo contrato de número 1731066, celebrado em janeiro de 2020.

Salienta que o valor contratado foi disponibilizado por transferência bancária para conta corrente no 32078-6, agência 790-0, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da reclamante, conforme cópia do comprovante de transferência (ID. 84975130).

A fim de comprovar a tese defensiva, a recorrida juntou durante a instrução processual cópia do termo de adesão assinado pela reclamante cópia dos documentos pessoais da reclamante, foto de perfil da reclamante, comprovante de disponibilização do crédito inerente ao contrato e extrato de pagamento, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação dos empréstimos consignados e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021